Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Dayanne Freitas Resende em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Rafael Cézar Faquineli Timóteo – (i) rejeitara os embargos de declaração que aviara, cominando-lhe multa de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, por reputar que se tratavam de embargos protelatórios; (ii) rejeitara a impugnação à penhora que aviara almejando a desconstituição da penhora de crédito detido no processo no 0701797-92.2019.8.07.0014, sob o fundamento de que a questão fora analisada no âmbito daqueles autos, não sobejando cabível a rediscussão da matéria no feito subjacente; e, outrossim, (iii) determinara a intimação do agravado para manifestar interesse na penhora dos direitos aquisitivos detidos pela agravante sobre o veículo de titularidade da devedora. De sua parte, objetiva a agravante, in limine, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma que sejam suspensos os efeitos da decisão arrostada, desconstituindo-se a penhora efetuada no rosto dos autos no 0701797-92.2019.8.07.0014, e, no mérito, a definitiva reforma do decisório arrostado com a ratificação da medida, e, por conseguinte, o afastamento da multa que lhe fora debitada e a apreciação da impugnação à penhora do veículo automotor que manejara. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado a título de honorários advocatícios de sucumbência. Sustentara que, realizada pesquisa no sistema Renajud, não fora encontrado veículo automotor em seu nome, o qual, entretanto, encontra-se alienado fiduciariamente ao Banco Santander, havendo o Juízo, a despeito dessa circunstância, determinado a penhora diretamente sobre o bem. Esclarecera que formulara impugnação à penhora do automotor individualizado, alegando, em suma, tratar-se de bem de titularidade de terceiro. Informara que, demais disso, durante o itinerário procedimental, fora determinada a penhora no rosto dos autos no 0701797-92.2019.8.07.0014 de crédito de sua titularidade e, por esse motivo, formulara nova impugnação à penhora, desta vez, almejando a desconstituição do ato constritivo que alcançara verbas de natureza salarial, objeto de devolução nos autos da ação individualizada. Pontuara que, omitindo-se o Juízo de apreciar essas insurgências, manejara embargos de declaração postulando a apreciação das impugnações à penhora. Observara que o Juízo, além da nuança de que não analisara a impugnação à penhora do veículo automotor, cominara-lhe multa de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento de que tratava-se de embargos meramente protelatórios. Registrara que, na mesma decisão, fora rejeitada a impugnação à penhora no rosto dos autos no 0701797-92.2019.8.07.0014, de crédito de sua titularidade. Defendera que afigura-se indevida a sanção pecuniária que lhe fora debitada, tendo em vista que os embargos declaratórios que manejara não se revestiram de caráter protelatório, mas, ao revés, tiveram por finalidade instar o Juízo a apreciar a insurgência que formulara almejando a desconstituição da restrição judicial incidente sobre o veículo automotor que encontra-se alienado fiduciariamente em favor de instituição financeira. Asseverara que a cominação imputada em seu desfavor afigura-se arbitrária, porquanto “na verdade buscava um pronunciamento judicial sobre sua impugnação à penhora do veículo alienado ao banco[1]”.Assinalara que, demais disso, não se pronunciara o Juízo sobre os argumentos que formulara acerca da impossibilidade da penhora incidente sobre o veículo nomeado. Destacara que o artigo 4o do estatuto processual consagrara o princípio da primazia da decisão de mérito, ficando patente que os embargos de declaração que manejara deveriam ter sido analisados, porquanto estava apenas fazendo uso de seu direito de obter a análise da impugnação à penhora do veículo, devendo ser afastada a multa que lhe fora debitada. Ressaltara, ainda, que deve ser desconstituída a penhora efetuada no rosto dos autos no 0701797-92.2019.8.07.0014, porquanto o crédito detido ostenta natureza salarial. Explicara que o valor bloqueado na conta bancária de sua titularidade junto ao Banco Santander nos autos individualizados, no montante de R$ 3.018,72 (três mil, dezoito reais e setenta e dois centavos), que lhe será repetido, é originário de seus salários como funcionária celetista da sociedade Bancorbrás. Mencionara que trabalha como administradora de consórcios, auferindo salário mensal de aproximadamente R$2.766,48 (dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), e a penhora realizada naqueles autos alcançara a integralidade de seus rendimentos, ficando patente que, guardando identificação com sua origem, os ativos ostentam natureza salarial, sendo, pois, absolutamente impenhoráveis. Aduzira que, portanto, a penhora do crédito individualizado é impassível de ser preservada, devendo ser imediatamente desconstituída, com a liberação do montante bloqueado. Sublinhara, ademais, que a penhora no rosto dos autos do processo no 0701797-92.2019.8.07.0014, efetivada sobre os rendimentos que aufere, a par de não se revestir de legalidade, compromete sua subsistência pessoal e de sua família, pois o que aufere é destinado ao custeio das necessidades básicas da sua família, devendo ser afastada a constrição, sob pena de comprometer sua sobrevivência e de seu núcleo familiar. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Dayanne Freitas Resende em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Rafael Cézar Faquineli Timóteo – (i) rejeitara os embargos de declaração que aviara, cominando-lhe multa de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, por reputar que se tratavam de embargos protelatórios; (ii) rejeitara a impugnação à penhora que aviara almejando a desconstituição da penhora de crédito detido no processo no 0701797-92.2019.8.07.0014, sob o fundamento de que a questão fora analisada no âmbito daqueles autos, não sobejando cabível a rediscussão da matéria no feito subjacente; e, outrossim, (iii) determinara a intimação do agravado para manifestar interesse na penhora dos direitos aquisitivos detidos pela agravante sobre o veículo de titularidade da devedora. De sua parte, objetiva a agravante, in limine, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma que sejam suspensos os efeitos da decisão arrostada, desconstituindo-se a penhora efetuada no rosto dos autos no 0701797-92.2019.8.07.0014, e, no mérito, a definitiva reforma do decisório arrostado com a ratificação da medida e, por conseguinte, o afastamento da multa que lhe fora debitada e a apreciação da impugnação à penhora do veículo automotor que manejara. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da multa cominada à agravante sob o fundamento de que manejara embargos declaratórios protelatórios, e, ademais, da legitimidade da penhora no rosto dos autos no 0701797-92.2019.8.07.0014, que recaíra sobre crédito detido pela agravante. Segundo defendera a agravante, a pretensão aclaratória que aviara não fora protelatória, e, outrossim, o crédito que detém nos autos no 0701797-92.2019.8.07.0014 possui natureza salarial, inviabilizando sua penhora. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que o agravado deflagrara em desfavor da agravante cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência. Durante o itinerário procedimental, fora realizada pesquisa junto ao sistema Renajud e localizado automóvel adquirido pela agravante, mediante contrato de financiamento com alienação fiduciária[2]. O agravado, de sua vez, informara que realizara pesquisa perante o Detran/DF e não localizara restrição alguma sobre o bem, e, por esse motivo, postulara a penhora do veículo automotor Mercedes-Benz Classe A, ano de 2015, Placa PHF 1361, o que fora acolhido pelo Juízo, confira-se[3]: “Defiro a penhora do veículo indicado no ID 97023018. Promova-se o registro da constrição no sistema Renajud, nomeando o executado como depositário fiel do bem ora penhorado.” A agravante, de sua vez, aviara impugnação à penhora do veículo automotor individualizado[4], postulando a desconstituição da penhora sob o fundamento de que o automóvel encontra-se gravado em alienação fiduciária em garantia em favor do Banco Santander. Registra-se que o agravado manifestara-se sobre a impugnação[5] e fora proferida decisão determinando (i) a intimação da agravante para colacionar aos autos documento atualizado emitido pelo credor fiduciário comprovando a permanência do gravame sobre o automotor, e, outrossim, (ii) a intimação do agravado para fornecer o endereço da instituição financeira credora. É o que se infere do abaixo reproduzido[6]: “O documento juntado pelo executado no ID 102195246 está desatualizado. Dessa forma, sem prejuízo do cumprimento da determinação anterior, ao executado para juntar documento atualizado, emitido junto ao credor fiduciário, comprovando a permanência do gravame no veículo. Prazo de 5 (cinco) dias. (...) Ao exequente para ciência da impugnação de ID 102195245, devendo fornecer o endereço da instituição financeira credora, para evitar posterior prejuízo de terceiro.” A agravante, acudindo ao chamamento judicial, colacionara documentos positivando a existência da alienação fiduciária do veículo automotor[7]. Em seguida, o agravado formulara manifestação, postulando a penhora de crédito no valor de R$2.146,14 (dois mil, cento e quarenta e seis reais e quatorze centavos), detido pela agravante junto aos autos no 0701797-92.2019.8.07.0014[8]. Acolhendo esse pedido, fora determinada a penhora desse crédito nos seguintes termos[9]: “Defiro a penhora do crédito da executada DAYANNE FREITAS RESENDE (717.243.621-00), junto à esta Décima Terceira Vara Cível, no rosto dos autos de no 0701797-92.2019.8.07.0014, até o limite de R$ 48.282,68. Lavre-se termo de penhora nos supracitados autos e certifique-se neste feito.” Diante da informação de que o veículo automotor Mercedes-Benz Classe A, do ano de 2015, Placa PHF 1361, não fora localizado, o Juízo determinara que fosse inserida, via sistema Renajud, restrição de circulação do bem[10]. Posteriormente, a agravante formulara impugnação à penhora aos créditos que detém nos autos no 0701797-92.2019.8.07.0014[11]. Informara a agravante que, nos autos individualizados, o crédito que lhe fora assegurado correspondente à devolução de valores penhorados em sua conta corrente, ostentando natureza salarial, inviabilizando a constrição. Considerando que as duas impugnações à penhora formuladas não foram apreciadas, a agravante aviara embargos de declaração[12] postulando a análise dessas insurgências. Sobreviera, então, o provimento arrostado, que (i) rejeitara os embargos de declaração que aviara, cominando-lhe multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, reputando tratar-se de embargos protelatórios; (ii) rejeitara a impugnação à penhora que interpusera almejando a desconstituição da penhora de crédito detido junto aos autos do processo no 0701797-92.2019.8.07.0014, sob o fundamento de que a questão fora analisada no âmbito daqueles autos, não sobejando cabível a rediscussão da matéria no presente feito; e, outrossim, (iii) determinara a intimação do agravado para manifestar interesse na penhora dos direitos aquisitivos detidos pela agravante sobre o veículo nomeado. É o que retrata a decisão que ora se transcreve[13]: “1. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende a embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão. A inserção de restrição de circulação do veículo visou dar cumprimento a determinação da segunda instância de efetuar a remoção do veículo, tendo em vista que o veículo não foi encontrado na posse da embargante, a qual, aliás, afirmou ao Oficial de Justiça que nunca esteve na posse do referido bem o qual teria sido financiado para terceiros (ID 105871272). Inexiste, portanto, qualquer vinculação entre o cumprimento do mandado de remoção e a análise de impugnação à penhora. Inexiste, outrossim, impugnação à penhora pendente de apreciação. Na peça de ID 102195245 a embargante limitou-se a alegar que o bem não era de sua propriedade pois estaria alienado fiduciariamente, motivo pelo qual não poderia ser penhorado. Diante de tal afirmação, este Juízo oficiou a instituição indicada como credora fiduciária, o que consiste na medida a ser tomada na situação, tendo em vista que a embargante é desprovida de legitimidade para exercer a defesa de bem de terceiro e, portanto, a sua alegação possui caráter somente informativo. Atente-se, ainda, que o fato de o veículo estar ou não alienado fiduciariamente somente influencia na definição do objeto a ser penhorado: caso o veículo não esteja alienado fiduciariamente ou débito já tenha sido quitado restando pendente somente a baixa do gravame, a penhora deve recair sobre o próprio bem; caso esteja alienado fiduciariamente e o débito não esteja quitado, a penhora recairá sobre os direitos aquisitivos da executada sobre o bem. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Necessário consignar, ainda, que resta evidente que os embargos são protelatórios, posto que destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Condeno a embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observe, ainda, que na reiteração de embargos protelatórios, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção do beneficiário da gratuidade da justiça (art. 1.026, §3o, CPC). Publique-se. Intimem-se. 2. A executada apresentou impugnação à penhora efetuada no rosto dos autos de no 0701797-92.2019.8.07.0014, também deste Juízo, alegando que a quantia que está a sua disposição naqueles autos é impenhorável por ser proveniente de seu salário (ID 108370014). Compulsando-se os supracitados autos, constata-se que a questão já foi discutida no âmbito daquele feito, tendo sido rejeitada a impugnação à penhora em virtude da não demonstração da natureza salarial das verbas penhoradas por meio de decisão que foi objeto de recurso interposto pela executada, o qual foi improvido. Não é cabível, portanto, a rediscussão da questão nestes autos. Face o exposto, rejeito a impugnação. 3. Apesar de ter apresentado novos pedidos de prorrogação de prazo (ID s 110684159 e 111486004), o credor fiduciário já prestou as informações solicitadas, conforme ofício de ID 108279791, no qual é descrito, dentre outros dados, que o contrato continua vigente, já tendo sido pagas 12 prestações das 48 estipuladas e que a última delas foi adimplida no mês de setembro. Face o exposto, ao exequente para se manifestar sobre o interesse na penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o veiculo em questão e informar sobre o julgamento do agravo de instrumento no âmbito do qual foi proferida a ordem de remoção. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” Alinhadas essas considerações, ressoa impassível que a multa arbitrada em desfavor da agravante afigura-se indevida. É que, de fato, os embargos declaratórios aviados pela agravante não se revestiram de caráter protelatório, porquanto, de fato, encontrava-se pendente de apreciação impugnação à penhora formulada pela agravante. Tanto é assim que a questão fora apreciada ao serem examinados os embargos. Com efeito, em consonância com a regra albergada no §3o do artigo 1.023 do estatuto processual, quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o embargante será condenado ao pagamento de multa, como se infere do abaixo preceituado: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” Consoante emerge da literalidade do preceito legal trasladado, a incidência da penalidade nele retratada somente deve ser aplicada quando vislumbrado o intuito protelatório denotado pela apreensão de que os embargos têm por finalidade manifesta protelar o itinerário procedimental. Tanto é assim que o mero desprovimento dos embargos de declaração não determina que seja reputado manifestamente protelatório, de modo que a aplicação da sanção deve ser fundamentada, revelando que se destina a sancionar o abuso de direito decorrente da interposição de embargos de declaração manifestamente procrastinatório. É que deve se dar prevalência ao exercício do direito que assiste ao litigante de se aviar embargos apontando algum vício ou omissão em face de decisão. Nese sentido, leciona Nelson Nery Junior[14]: “A norma dispõe expressamente sobre a conduta do embargante que interpõe EmbDcl manifestamente protelatórios, entendendo-a como ofensiva ao dever de a parte proceder com lealdade (CPC 77 e 80). Assim agindo, o embargante está sujeito a ser apenado com multa de até 2% sobre o valor dado à causa e, em caso de reiteração dos embargos, o valor é elevado a até 10% (o que, conforme o percentual aplicado pelo órgão jurisdicional na consideração, pode se tornar uma penalidade ainda mais pesada do que aquela constante do CPC/1973 538 par. ún., algo a ser levado em consideração quando se trata de inibir a conduta desleal no processo). O juiz ou tribunal deverá pronunciar-se expressamente sobre a caracterização ou não dos embargos como meramente protelatórios para que possa aplicar a multa.” No mesmo sentido, Luiz Guilherme Marinoni [15] pontua o seguinte: “O recurso manifestamente protelatório é aquele que tem por escopo unicamente retardar o andamento do processo. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não se considera recurso manifestamente protelatório recurso em tese cabível pela legislação vigente (STJ, 6.a Turma, REsp 215.418/SP, rel. Min. Vicente Leal, j. 16.05.2000, DJ 29.05.2000, p. 194). Ainda, que “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório” (súmula 98, STJ). Não pode ser considerado protelatório o recurso interposto para esgotar a instância ordinária, objetivando o acesso às instâncias extraordinárias, já que aí o intuito do recorrente passa ao largo de unicamente retardar o andamento do processo. O art. 1.026, § 2.o, CPC, constitui regra especial em relação ao art. 80, VII, CPC, com o que afasta a sua aplicação. Sendo interpostos embargos declaratórios manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2.o, CPC).” Do aduzido depreende-se, então, que a sanção processual individualizada deve ser cominada quando aferido o intuito pura e meramente protelatório, ou seja, quando o embargante exceder o simples exercício do amplo direito de defesa que lhe é ressalvado. É que o livre acesso ao Judiciário como forma de materialização do direito invocado pela parte não pode ser traduzido em conduta incompatível com o devido processo legal e como objetivo teleológico do processo, não podendo ser confundido com perpetuação da causa com lastro em instrumentos destinados ao simples reexame das questões já solvidas através da sua adequação ao entendimento defendido pela parte. Essa circunstância não sucedera na hipótese. Conforme pontuado, a impugnação à penhora do veículo automotor gravado de alienação fiduciária encontrava-se pendente de apreciação e, diante dessa circunstância, o aviamento dos embargos de declaração instando o Juízo a apreciar sua insurgência encerrara simples exercício do direito que assistia à agravante de provocar a tutela jurisdicional do estado. Nesse contexto, não se divisara intuito meramente protelatório, notadamente porque não retardara o fluxo do cumprimento de sentença. Sob essa realidade, não há que se falar em condenação da agravante na pena prevista no artigo 1.026, §2o, do estatuto processual vigente. Assinala-se, a título meramente ilustrativo, que o provimento guerreado, a par de rejeitar os embargos de declaração, analisara as alegações formuladas pela agravante acerca da impossibilidade da penhora do veículo automotor gravado com alienação fiduciária em garantia, sobejando que, efetivamente, remanesciam questões pendentes de apreciação. Conforme se infere do decisório arrostado acima reproduzido, o Juízo assentara que, encontrando-se o veículo gravado com alienação fiduciária, a penhora deve recair sobre os direitos aquisitivos da agravante sobre o bem e, outrossim, intimara o agravado para manifestar interesse na penhora desses direitos. Ora, diante desses fundamentos, fica patente que o Juízo, conquanto tenha afirmado a inexistência de omissão, analisara as alegações formuladas pela agravante, não sobejando possível a cominação de pena em seu desfavor, porquanto inexorável que os embargos de declaração não foram protelatórios. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. TUTELA POSSESSÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. (...) 5. Na espécie, não é manifesta a intenção protelatória da parte recorrente quando da oposição dos embargos de declaração, ainda que tênue, no caso, a linha divisória entre a mera rediscussão da matéria e a alegada omissão. 6. Ainda que, efetivamente, a sentença embargada não tenha incorrido em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tal circunstância por si só não deve implicar a automática aplicação da multa do art. 1.026, sem que, de modo irretorquível, se constate a nítida intenção de obstar o regular prosseguimento do feito. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1302239, 07280372920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. DOIS AUTOS CONEXOS. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE UNICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 1026, §2o, DO CPC. ACOLHIDA. MÉRITO. TERMO DE ACORDO E DE ANUÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS VÁLIDOS. FIANÇA. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. ASSINATURA DE APENAS UMA ADMINISTRADORA. VÍCIO ALEGADO POR QUEM DEU CAUSA À NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO DE LOCAÇÃO. INVÁLIDO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. UM APELO IMPROVIDO E DOIS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...), condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa". 3.2. Não há que se falar em caráter meramente protelatório dos embargos quando o embargante questiona decisão judicial, que, a seu ver, não se encontra suficientemente aclarada ou devidamente integrada. 3.3. E, a despeito de o vício de omissão apontado nos embargos declaratórios ter sido afastado, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil pressupõe a má-fé processual em retardar a marcha do processo, o que não é possível vislumbrar no presente caso. 3.4. Nesse sentido, os declaratórios opostos não são manifestamente protelatórios, condição exigida pelo art. 1.026, § 2o, do CPC para a fixação da penalidade, porquanto, embora tenha o intuito de reexame da matéria, inexistiu a clara intenção procrastinatória. 3.5. Preliminar acolhida e apelação provida neste ponto para afastar a multa do art. 1.026 do CPC. (...)”(Acórdão no 1247402, 00258408120168070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUMULA 503 STJ. CABIMENTO. MULTA. ART. 538 PARÁGRAFO ÚNICO CPC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 200 CC. INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA. AÇÃO CIVIL E CRIMINAL. PREJUÍZO. TERDEPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA.A interposição de embargos de declaração não gera, por si só, a presunção de que a parte recorrente tenha agido com intuito manifestamente protelatório. Assim, deve ser afastada a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC, se não restar configurada a intenção de protelar injustificadamente o andamento da lide. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 832733, 20140110631279APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, , Revisor: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 177) Aferida a ilegitimidade da multa debitada à agravante, sobeja aferir a legitimidade da penhora incidente sobre crédito detido pela agravante nos autos no 0701797-92.2019.8.07.0014. Sustentara a agravante que a penhora no rosto dos autos individualizados, no bojo dos quais flui pretensão também manejada pelo agravado em seu desfavor, recaíra sobre verbas de natureza salarial, porquanto se trata de valor a ser repetido que fora objeto de bloqueio indevido em sua conta junto ao Banco Santander, por se tratar de verba de natureza remuneratória, revestindo-se de impenhorabilidade. Com efeito, do cotejo dos autos no 0701797- 92.2019.8.07.0014, que trata de cumprimento de sentença manejado pelo agravado em desfavor da agravante, afere-se que a agravante realizara três depósitos para satisfação do crédito executado, cada um no valor de R$2.146,10 (dois mil, cento e quarenta e seis reais e dez centavos)[16]. Considerando que a importância depositada afigurava-se insuficiente para satisfação do débito, determinara aquele Juízo a realização de pesquisa ao sistema Sisbabud para a penhora do débito sobejante, no importe de R$3.018,72 (três mil e dezoito reais e setenta e dois centavos). Esse montante remanescente fora localizado em conta bancária de titularidade da agravante junto ao Banco Santander[17]. A agravante, então, formulara naqueles autos impugnação à penhora, defendendo a impenhorabilidade do encontrado por se tratar de verba de natureza salarial[18]. Com efeito, a impugnação fora rejeitada, sob o fundamento de que a agravante não demonstrara a natureza salarial do importe penhorado, e, considerando a integral satisfação do débito executado, aquele cumprimento de sentença fora extinto pelo pagamento[19]. Aludida resolução fora preservada incólume em sede recursal[20]. Ocorre que, após o agravado levantar o montante correspondente ao crédito executado, aferira o Juízo a existência de saldo na conta judicial vinculada ao executivo, no importe de R$2.146,10 (dois mil, cento e quarenta e seis reais e dez centavos)[21], determinando que esse montante fosse devolvido à agravante[22]. O agravado, de sua vez, postulara ao Juízo do cumprimento de sentença subjacente a penhora daquela quantia, o que fora deferido. Alinhadas essas considerações e os atos processuais precedentes, sobeja impassível a legitimidade da penhora individualizada, que alcançara valor depositado pela própria agravante nos autos do processo no 0701797-92.2019.8.07.0014 e montante cuja impenhorabilidade fora reconhecida. Ora, considerando tratar-se de quantia que fora depositada pela própria agravante, fica patente que não se trata de verbas salariais, legitimando a penhora desse importe. Ademais, o montante que sobejara os depósitos, objeto de penhora eletrônica, fora reputado penhorável, tornando inviável que a agravante, ciente do decidido, a despeito de em outros autos, renove a mesma arguição. Frise-se, por fim, que o aduzido sobre a penhora do veículo de sua propriedade ressoa carente de lastro, pois ainda pendente de resolução. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, no tocante à multa que lhe fora cominada. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, em parte, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação quanto ao tópico em que lhe fora cominada multa de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, razão pela qual deve ser parcialmente suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado em parte, concedendo parcialmente a antecipação de tutela recursal postulada para sobrestar os efeitos da ilustrada decisão agravada no tocante à cominação debitada à agravante ao pagamento de multa de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinalado. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 32403803 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - ID Num. 94737691 - Pág. 1 (fl. 112) – ação principal. [3] - ID Num. 98257382 - Pág. 1 (fl. 144) – ação principal. [4] - ID Num. 102195245 - Pág. 1/3 (fl. 197/199) – ação principal. [5] - ID Num. 102445814 - Pág. 1/2 (fls. 204/205) – ação principal. [6] - ID Num. 102311747 - Pág. 1 (fls. 206) – ação principal. [7] - ID Num. 103767595 - Pág. 1 (fl. 221) – ação principal. [8] - ID Num. 104032240 - Pág. 1 (fl. 229) – ação principal. [9] - ID Num. 105667617 - Pág. 1 (fl. 248) – ação principal. [10] - ID Num. 107311049 - Pág. 1 (fl. 261) – ação principal. [11] - ID Num. 108370014 - Pág. 1/4 (fl. 273/276) – ação principal. [12] - ID Num. 108477200 - Pág. 1/2 (fls. 290/291) – ação principal. [13] - ID Num. 111859878 - Pág. 1/2 (fls. 312/313) – ação principal. [14] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020 Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.195, in https://proview.thomsonreuters.com. [15] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [16] - ID Num. 33902249 - Pág. 1 (fl. 72), ID Num. 39234049 - Pág. 1 (fl. 126) e ID Num. 41762530 - Pág. 1 (fl. 138) – ação no 0701797- 92.2019.8.07.0014. [17] - ID Num. 78668618 - Pág. 2 (fl. 314) – ação no 0701797- 92.2019.8.07.0014. [18] - ID Num. 83424891 - Pág. 1/8 (fls. 324/331) – ação no 0701797- 92.2019.8.07.0014. [19] - ID Num. 85283797 - Pág. 1 (fl. 368) – ação no 0701797- 92.2019.8.07.0014. [20] - ID Num. 100733585 - Pág. 1/10 (fls. 402/411) – ação no 0701797- 92.2019.8.07.0014. [21] - ID Num. 103869417 - Pág. 1/2 (fls. 449/450) – ação no 0701797- 92.2019.8.07.0014. [22] - ID Num. 104688768 - Pág. 1 (fl. 455) – ação no 0701797- 92.2019.8.07.0014.